Tribunal: STF
Processo: Rcl 56751
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Jundiaí, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do Processo 0012212-79.2021.5.15.0097.



     Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral). 



    Nesse sentido, assevera que



    “(...) 



    A r. decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas. 



    (…) o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, também, no Tema nº 246 da repercussão geral, o que não se faz correto”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao objeto desta reclamação, convém rememorar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar Recurso Ordinário, manteve a responsabilização do reclamante pelos débitos oriundos do contrato de trabalho havido entre o reclamante e a primeira reclamada, nos seguintes termos: 



    “(...)



    No caso concreto, a documentação anexada ao processo é ineficiente para demonstrar a efetiva fiscalização do ente público. 



    O recorrente não demonstrou ter fiscalizado a saúde financeira da primeira reclamada durante toda vigência do contrato ou mesmo exigido garantias capazes de assegurar o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados, tanto que tais restaram inadimplidas quando da ruptura contratual, sendo que, na espécie, o reclamante não teve satisfeitas as verbas rescisórias, de incontestável natureza alimentar, havendo, ainda, condenação em férias do período aquisitivo 2015/2016 e 2017/2018, de forma simples, férias do período aquisitivo 2018/2019 e 2019/2020, em dobro, todas acrescidas do terço constitucional, adicional de horas extras e reflexos, PLR e auxílio-refeição, o que demonstra que a sua fiscalização não foi tão eficiente a ponto de obstar a violação de direitos trabalhistas basilares por parte da contratada. 



    Com efeito, incumbia ao reclamado contratante - tanto no momento da confecção do edital de contratação quando na execução do contrato - velar pelo disposto no artigo 55 da Lei 8.666/1993, exigindo, dentre outras, garantias contratuais robustas que atestassem que o patrimônio da empresa e até mesmo dos sócios, poderia suportar eventuais direitos trabalhistas que pudessem ser lesados. A ele competia exigir prestação de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, ou qualquer outra forma de assegurar o efetivo pagamento dos créditos trabalhistas em caso de inadimplemento e ruptura contratual. Não o fazendo, responde por sua incúria, diante da inexistência de prova da vigilância necessária. 



    Levando-se em conta a latente comprovação da culpa in eligendo e in vigilando do tomador dos serviços, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelas obrigações trabalhistas deferidas na origem, enquadrando-se o caso concreto no que excetua do entendimento do STF, pois nítida a negligência por parte do ente público. 



    Nada a alterar”. (eDOC 4, pp. 373-374; grifei) 



    Ora, ao assim decidir, constata-se que o Juízo reclamado reconhece a existência de responsabilização automática da Administração Pública, em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei)



    Dessa forma, entendo que o Juízo reclamado desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e no julgamento da ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente